Tribunal: STF
Processo: ARE 1262385
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 181, Vol. 1): 
    “Mandado de Segurança coletivo. Contribuição de Assistência à Saúde. Pretensão de cessar os descontos compulsoriamente realizados na folha de pagamento, para custeio do IAMSPE. Possibilidade. Serviço de saúde não previsto no art. 149, § 1° da CF/88. Direito à livre associação. Sentença de concessão parcial da ordem. Inexistência de obrigatoriedade de aceitação incondicional de nova adesão de quem optou por se desligar. Vinculo de natureza contratual. Repetição do indébito quanto aos descontos feitos. Impossibilidade, na ação coletiva, de determinar o momento e a ocorrência de declaração de vontade de se desvincular em relação a cada associado. Repetição do indébito somente a partir da sentença. Recurso oficial provido em parte. Recurso voluntário não provido.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 207, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 216, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, XX, da Carta da República. Afirma, em suma, o direito líquido e certo de todos seus filiados tanto à desvinculação do sistema mantido pelo IAMSPE, quanto à sua adesão, ainda que haja anteriormente se desvinculado.
    Em juízo de admissibilidade (fl. 49, Vol. 2), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência das Súmulas 279/STF e 636/STF.
    No Agravo (fl. 55, Vol. 2), a parte agravante defende a não incidência dos óbices sumulares, retomando, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia aos seguintes fundamentos (fls. 182-185, Vol. 1): 
    “Nestes autos, discute-se a obrigatoriedade da contribuição paga ao IAMSPE, que presta serviços médicos aos servidores públicos estaduais e seus dependentes. 
    Em se tratando de serviços relacionados à saúde, não se cogita de obrigatoriedade das contribuições, pois, como visto, obrigatoriedade há no custeio da previdência, e não de todos os ramos da seguridade social. 
    (…)
    Assim, o Juízo a quo poderia definir quanto à revogabilidade do desligamento justamente porque havia o pedido supratranscrito. A sentença merece reforma quanto a esse ponto, no entanto. Tornar irrevogável a decisão de deixar de permanecer vinculado ao IAMSPE representaria, indiretamente, contrariar a decisão do STF, pois colocaria um óbice à vontade das partes. De fato, a preocupação do Juízo a quo com a saúde financeira do IAMSPE não pode resultar em óbice à livre associação. Mas, de qualquer modo, cabe ao IAMSPE, não ao Judiciário, diante dessa nova situação, estabelecer critérios de admissão e/ou readmissão que garantam sua saúde financeira. 
    Certo é que o reconhecimento do caráter contratual, voluntário, da adesão não obriga o associado a manter o vínculo e tampouco obriga o IAMSPE a restabelecer o vínculo rompido. O risco deve ser assumido por ambas as partes. 
    Assim, nesse aspecto a sentença é inócua, posto que nada impede legalmente o IAMSPE de aceitar readesões, embora não seja obrigado. E não tem cabimento a pretensão de cumulação do desligamento e restituição das contribuições pagas com a pretensão de readmissão a critério único dos ex-contribuintes, enquanto outros contribuem, de modo a permitir que os mal intencionados só tenham vantagens e contribuam se e quando lhes interessar, com submissão do IAMSPE.” 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, o óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente